Tribunal: TJPA
Processo: 0037566-76.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0037566-76.2015.8.14.0006

APELANTE: ELENICE FERREIRA NARCISO, REGINILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V DO CÓDIGO PENAL. PRIMEIRA APELANTE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS ARMAS APREENDIDAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 14 DESTE EGRÉGIO TJPA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUNANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CP. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DA AGENTE. REDUÇÃO DA PENA AO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PARA ABERTO. INAPLICABILIDADE. SEGUNDO APELANTE. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INCABÍVEL. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA APELANTES NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS RECUSOS. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento aos recursos de apelação, corrigindo, de ofício, a dosimetria dos apelantes
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO RECURSO DA APELANTE ELENICE FERREIRA NARCISO

2.1 – PRELIMINARES

A) AUSÊNCIA DE PERÍCIA DAS ARMAS APREENDIDAS. ARTIGO 564, INCISO “B” DO CPP.

Por se confundir com matéria de mérito, tratarei da matéria mais à frente.

B) INÉPCIA DA DENÚNCIA

Em análise da exordial acusatória não identifico afronta ao art. 41 do CPP, haja vista a superveniência da sentença condenatória. Ou seja, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia, mácula condizente com a própria higidez da denúncia.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

(REsp 1881928/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DEGRAVAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRORROGAÇÕES. NECESSIDADE COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2.
A alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.

Ademais, a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria, além de atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.

(...)

(HC 406.526/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) (grifei)

Assim, rejeito a preliminar.

2.2 - DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ELENICE FERREIRA NARCISO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA DAS ARMAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, inclusive quanto ao uso de arma, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Id.

7647383 - Págs. 2 a 5):

Materialidade e autoria

instrução criminal transcorreu regularmente, não havendo vícios ou preliminares a serem analisadas, pelo que passo à análise do mérito. Da análise das provas, existentes nos autos, verifica-se que a materialidade ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 29 do inquérito), provas testemunhais e demais elementos carreados ao processo. É possível constatar que os réus REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA e ELENICE FERREIRA NARCISO, em companhia de outro indivíduo não identificado, usando arma branca (facas) e mediante grave ameaça, subtraíram o veículo e outros bens vítima, mantendo-a, no interior do automóvel, até abandoná-la no bairro da Guanabara no município de Ananindeua. Assim, verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos mencionados objetos, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a teoria da Amotio. Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do STF e Egrégio Tribunal de Justiça do Pará:

(...)

O acusado REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, em sede Judicial, confessou a prática delitiva, sendo que sua defesa descartou a tese da negativa de autoria, optando por requerer, no caso de condenação, a aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III do CPB.

Certo é que a confissão do acusado, por si só, não há de embasar uma sentença condenatória. Todavia, as provas dos autos são vastas e não permitem excluir sua culpabilidade, sendo patente a autoria do crime atribuído ao acusado que, inclusive, foi reconhecido pela vítima e testemunhas. Embora a tese defensiva da denunciada ELENICE FERREIRA NARCISO pretenda excluir sua culpabilidade, negando a autoria delitiva, o conjunto probatório não a favorece. Cabe ressaltar que a ré não carreou aos autos quaisquer provas do alegado, sendo frágil o material constituído por sua Defesa.

O mesmo não se pode afirmar quanto às provas apresentadas pela acusação, sendo patente a autoria dos crimes atribuídos à acusada que, inobstante suas negativas, foi reconhecida pelas vítimas e testemunhas. Saliento, ainda, que é entendimento dominante na jurisprudência pátria que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância para a caracterização da autoria do crime, quando se encontra em consonância com as demais provas dos autos.

O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas vítimas e testemunhas, não havendo possibilidade de se sustentar uma absolvição; nem ao menos suscitar qualquer dúvida que inviabilize uma condenação.

Desse modo, face ao contexto fático e as provas acostadas aos autos, descabe acatar o pedido de absolvição nos termos pleiteados pela Defesa dos Acusados.

(...)

Majorantes previstas nos incisos I, II e V do art. 157 do Código Penal Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa. A ausência da apreensão da arma ou a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva, não afasta a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização desta na prática criminosa. Colaciono Jurisprudência sobre o assunto:

(...) (sic)

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação da apelante amparado, também, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, principalmente do depoimento da vítima, a qual narrou de forma detalhada o ocorrido, consoante ao seu depoimento extrajudicial, reconhecendo ambos os acusados como autores do delito e informando o uso de arma no roubo, em conjunto com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão dos acusados, os quais ratificaram o reconhecimento, de ambos os recorrentes, pela vítima no local.

Importante transcrever, aqui, os depoimentos acima citados:

Que vinha no táxi na 14 de março, que foi abordado por três pessoas, próximo à Antônio Barreto, no bairro Umarizal. Que foi feito sinal. Que o veículo é um Siena. Que era entre 22:30 a 23hrs. Que parou e foi abordado por um dos rapazes, com arma de fogo. Que o rapaz com uma arma, pediu para passar para o banco do passageiro. Que ele assumiu a direção do veículo. Que o outro ficou logo atrás do condutor e moça foi atrás de mim, segurando o cinto de segurança. Que ela pediu para ele colocar o cinto para que não pulasse do carro. Que ficou no banco do passageiro, ao lado do motorista. Que eles começaram a andar no carro, passando pela Terra Firme, Guamá, perimetral, 1º de dezembro, BR e Guanabara. Que entraram em uma rua, que era bem escura, e o deixaram lá e se evadiram. Que veio correndo e encontrou um mototaxista, que o levou até a BR e relatou que havia ocorrido. Que da BR, passou um táxi que o levou até o “Roxy”, onde costuma rodar a noite. Que foram primeiro atrás do carro para ver se o achavam. Que a polícia já foi acionada na BR. Que um amigo dele consegui achar o carro, transitando, na Mário Covas, sentido Icoaraci. Que o carro roubado parou em um lanche na esquina e desceu o condutor do veículo. Que pararam o carro mais na frente. Na entrada de Águas Linda e ficaram observando. Que outros taxistas passaram no batalhão e acionaram a polícia. Que quando a viatura da polícia militar veio, apontaram o carro e as vestimentas do acusado (camisa branca). Que os policiais fizeram a abordagem e a moça veio e se sentou em um banco bem abaixo da passarela. Que no momento da abordagem só constava duas pessoas, a moça e o condutor. Que levaram além do veículo, R$ 60,00 (sessenta) reais, celular e o documento do veículo. Só recuperou o veículo. Que não lembra se na hora da abordagem dos policiais se foi encontrado armas. Que eles utilizaram no assalto uma arma calibre 38. Que não lembra se foi utilizada arma branca. Que na revista policial, parece, que foi encontrada uma faca dentro do veículo, além de outros pertences, ventilador e outras bolsas. Que Elenice e Reginilson participaram do assalto. Que foi só ameaça. Que não o agrediram fisicamente. Que não agrediu a moça. Quem fez a abordagem foi a polícia militar. Que estava próximo do lanche, próximo do veículo, só observado a abordagem.

(Depoimento judicial da vítima Raimundo Flávio da Possa Pantoja, Id.

8919230 - Pág. 1)

Que estavam fazendo uma ronda na BR, quando três ou quatro motoristas de táxi os chamaram. Que estavam indo no sentido quartel com entroncamento. Que eles disseram que havia sido roubado um motorista de táxi e disseram que eles (acusados) estavam em uma lanchonete. Que viram o acusado lachando e logo ele foi enquadrado. E que a acusada estava dentro do carro. Que não sabiam quantos tinham dentro do carro. Que chamou os apoios e enquadrei eles. Que os motoristas ajudaram e pegaram a acusada. Que só tinham dois. Que o outro que estava envolvido no assalto fugiu. Que a vítima disse que nesse assalto haviam levado o táxi e os pertences dele. Que dentro do carro foi encontradas sacolas com roupas que davam para desconfiar que eram produtos de roubo. Que não foi pego arma. Que segundo o acusado era o terceiro que estava armado e não conseguiram pegar ele. Que posteriormente os dois confessaram o crime. Que inicialmente tentaram enganar dizendo que eram irmão, depois descobriram que eram casados. Que a prisão se deu na Br, na entrada das Águas lindas. (...) Que quando chegou a acusada estava no chão. Que bateram nela, mas não sabe quem foi. Que falou somente na delegacia que estava grávida. Que reconhece os dois.

(
Depoimento judicial do Policial Militar Camilo Cesar Nascimento Ferreira, Id.

8919230 - Pág. 1)

Que estavam em ronda, quando foram acionados por um veículo que vinha na mão contrária. Que os pararam e foi quando a vítima informou que teve seu carro roubado e seus algozes estavam na entrada da Br com a Àguas Lindas e o carro dele estava lá. Que atravessaram e fizeram a abordagem do casal, que estavam lá os acusados. Que foi encontrado com eles uma faca. Que recuperaram vários objetos, mas não sabe especificar se é da vítima no assalto em questão. Que não pareciam drogados. Que as vítimas reconheceram os dois com os assaltantes. Que eles confessaram somente na delegacia. Que tiraram eles da mão da população que quiseram linchá-los. Que tinham muitos taxistas, que estavam em bando. Que a acusada foi agredida pelos taxistas. Que a vítima não agrediu a acusada, pois estava na viatura. Que falou que estava grávida no momento da abordagem.

(
Depoimento judicial do Policial Militar Allan Brito de Carvalho, Id.

8919230 - Pág. 1)

Que foi acionado, via rádio, para fazer apoio a outra viatura. Que quando chegaram os acusados já estavam imobilizados pela guarnição do sargento. Que ambos confessaram o delito. Que a vítima estava no encalço deles em outro veículo. Que quando chegou a vítima estava desacordada. Que ela chegou a falar que estava grávida.

(
Depoimento judicial do Policial Militar Anselmo Júnior Santos Albuquerque, Id.

8919230 - Pág. 1)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre a declaração da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seu depoimento, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca dos testemunhos dos policiais:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.

II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).

III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Quanto à necessidade de perícia na arma apreendida, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de ser prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, como o correu no presente caso.

Descrevo a ementa do referido julgado:

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria" (EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi - Des. convocado do TJ/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011).

Ademais, em acréscimo, menciono o teor da Súmula 14 deste e. Tribunal:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não merecem acolhida as alegações da apelante.

Não obstante,
data maxima venia,
verifico, de ofício, que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à
violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Contudo, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, que será realizado na fase da dosimetria.

2.3 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. RECONHECIMENTO DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTS. 29, §1º e 66 do CP

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7647384 - Págs. 2 a 3):

DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA ELENICE FERREIRA NARCISO
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusada, uma vez que agiu de forma consciente, submetendo a vítima a intenso terror psicológico e a constantes ameaças de morte.

Como antecedentes, verifica-se que contra a acusada não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

A respeito da conduta social da acusada, verifica-se que se trata de pessoa inserida na criminalidade, pois, desocupada, busca o sustento com a prática de crimes patrimoniais, conforme apurado nos autos, razão pela qual tal circunstância deve ser valorada negativamente.

A personalidade da acusada é violenta, conforme se infere a partir de seu modus operandi na prática do crime em tela, e dos vários depoimentos colhidos nos autos, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada negativamente. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados.

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois os acusados escolheram, como alvo da empreitada criminosa, uma pessoa que trabalha prestando serviço de taxista, tendo tirado proveito dessa condição para ludibriar a vítima a parar o veículo, pensando tratar-se de clientes querendo contratar seu serviço. Essa conduta revela maior grau de ousadia do acusado e tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, tendo em vista que nem todos os bens roubados foram restituídos
.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 225 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual estabilizo a pena intermediária em 08 anos de reclusão e 225 (vinte) dias multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem as majorantes do emprego de arma, concurso de agente e restrição da liberdade da vítima, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 10 anos e 08 meses de reclusão e 300 dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 10 anos e 08 meses de reclusão e 300 dias-multa. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal. Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio.

(...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito. No entanto, verifico que há, de fato, alguns equívocos nas fundamentações, carecendo de correções. Senão vejamos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado embora tenha utilizado fundamento apto a exasperar a pena base, este está em dissonância aos elementos colhido nos autos, pois a vítima, em juízo, não relatou terror psicológico e constantes ameaças de morte perpetrados pelos acusados, carecendo de reparo.

Não obstante, em exame do conjunto probatório, constato que foi utilizada arma para intimidação da vítima, bem como o roubo foi praticado pelo período da noite, por volta das 23:00 horas, sendo abandonada a vítima em local distante, já em outra cidade da região metropolitana (Ananindeua), em lugar escuro, deixando-a vulnerável, situações essas que excedem o tipo penal, denotando maior gravidade.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1847944/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O magistrado, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que desamparada de comprovação nos autos.

Ademais, para melhor explicar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

(...)

(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Concernente à
personalidade
da acusada- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo- não obstante o fundamento do magistrado, observo que não há elementos nos autos a se inferir que a apelante possui personalidade violenta, até mesmo porque não desenvolveu nenhuma conduta agressiva, diretamente, à vítima.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal
. Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem.

(...)

(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)

Diante do exposto e não havendo nos autos elementos concretos acerca da personalidade do acusado e conduta social, valoro-as como
neutras
.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo, já que foi devolvido o veículo furtado, conforme depreende-se do auto de apreensão e entrega (Id. 7647338 - Pág. 5), no que
neutralizo o presente vetor
.

No que tange às circunstâncias do delito – verifico que o magistrado se utilizou de elementos idôneo, embasado no conjunto probatório, que, de fato, demonstram maior grau de ousadia no cometimento do delito, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DIFICULDADE DA VÍTIMA EM VOLTAR A TRABALHAR. TENTATIVA DE MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias do delito, praticado de maneira ardilosa contra taxista que estava em trabalho, ludibriando-o, valendo-se da sua boa-fé para poder roubá-lo.

4. Não se observa bis in idem entre as circunstâncias e as consequências do delitos, uma vez que nas circunstâncias destacou-se o modus operandi do réu, que enganou a vítima para poder roubá-la.

Nas consequências, a dificuldade do paciente em retornar às suas atividades como taxista, tentando, inclusive, mudar de profissão.

(...)

(HC 338.967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016) (grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo para o crime em apreço (04 quatro anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e remanescendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis à recorrente, fixo a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante. No entanto, a defesa pleiteia a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, sob a alegação de que eventual agressão sofrida pela apelante, em repreensão ao delito, tenha causado aborto e, consequentemente, abalo psicológico.

Acerca da referida, assim ensina a doutrina:

trata-se de circunstância legal extremamente aberta, sem qualquer apego à forma, permitindo ao juiz imenso arbítrio para analisá-la e aplicá-la. Diz a lei constituir-se atenuante qualquer
circunstância relevante
, ocorrida
antes
ou
depois
do crime, mesmo que não esteja expressamente prevista em lei. Alguns a chamam de atenuante da
clemência
, pois o magistrado pode, especialmente o juiz leigo no Tribunal do Júri, levar em consideração a indulgência para acolhê-la. Um réu que tenha sido violentado na infância e pratique, quando adulto, um crime sexual (circunstância relevante anterior ao crime) ou um delinquente que se converta à caridade (circunstância relevante depois de ter praticado o delito) podem servir de exemplos." (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 540).

Sobre o tema, assim dispõe o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1976758/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Nesse contexto observo que as circunstâncias levantadas não são suficientes para atenuação da pena, pois não se trata de uma característica pessoal e relevante da recorrente, nem um aspecto indicativo de sua menor culpabilidade apta a possibilitar a concessão pleiteada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II DO CPB (TENTATIVA DE ROUBO).

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. O MAGISTRADO SINGULAR VALOROU DE MANEIRA NEGATIVA A CULPABILIDADE DO AGENTE EM DESACORDO COM A SÚMULA 19 DO TJ/PA E AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE EM ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL (EMPREGO DE VIOLÊNCIA NA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DO BEM), O QUE AUTORIZA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
.

RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. SUPOSTAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO APELANTE POR POPULARES APÓS A TENTATIVA DE ROUBO NÃO TÊM O CONDÃO DE JUSTIFICAR PRÁTICAS ILÍCITAS NEM CONSISTE EM UM ASPECTO INDICATIVO DA MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE QUE POSSIBILITE O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE.
ADEMAIS, COMO MENCIONADO ANTERIORMENTE, A PENA BASE DO RECORRENTE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE, EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA: 1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA. 2ª FASE: RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO SEM, CONTUDO, APLICÁ-LA AO CASO, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO RECONHECIMENTO DE AGRAVANTES. PENA PROVISÓRIA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS DE

RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA 3ª FASE: NÃO RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO, TODAVIA, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 14, INCISO II DO CPB, PELO QUE MANTENHO A DIMINUIÇÃO DA PENA PELA METADE DETERMINADA PELO SENTENCIANTE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 05 (CINCO) DIAS MULTA NO IMPORTE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 05 (CINCO) DIAS MULTA NO IMPORTE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS.

(2018.02205912-51, 191.213, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-04) (grifei)

Assim, indefiro o pleito e diante da reforma estabilizo a reprimenda intermediária em
6 (seis) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Quanto ao argumento da apelante acerca da possibilidade de redução da pena intermediária ao mínimo legal, esclareço que a Súmula 231 do STJ, obsta que circunstâncias atenuantes conduzam à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ressalto que esse entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158)
, tomado como paradigma, no qual o

Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente do STJ e desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO E PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA E DECIDIDA POR ESTA CORTE SUPERIOR. PLEITO PREJUDICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE PARA O DE POSSE DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. MATÉRIA JÁ ANALISADA FARTAMENTE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA MONTANTE ABAIXO DO PISO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva.

2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo.

3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime.

5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(Destaquei)

(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 1/3.

Não obstante as alegações da defesa, o juízo fundamentou devidamente a insurgência das majorantes, carreadas nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo nenhuma ilegalidade.

Transcrevo os termos da sentença relativos ao convencimento de tais causas de aumento (Id.
7647383 - Pág. 4 a 5
):

Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa. A ausência da apreensão da arma ou a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva, não afasta a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização desta na prática criminosa. Colaciono Jurisprudência sobre o assunto:

(...)

No que tange ao concurso de agente, a partir das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio procedimento policial, fica patente a ocorrência de tal circunstância, pois os acusados foram presos em estado de flagrância, pela prática do crime capitulado na denúncia.

Quanto à majorante de restrição da liberdade da vítima, esta se verificou suficientemente demonstrada nos depoimentos colhidos, que indicam que a vítima permaneceu refém dos acusados e somente foi libertada na no bairro da Guanabara, na cidade de Ananindeua, após considerável tempo circulando no veículo.

Não obstante ter retirado a majorante referente ao uso de arma branca, permanece, ainda, duas majorantes que justificam a exasperação da pena em seu mínimo de 1/3.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE PELO MENOS CINCO AGENTES, COM UTILIZAÇÃO DE METRALHADORA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte, in verbis: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Precedentes.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de as instâncias de origem fazerem menção ao número de qualificadoras, também se referiram ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva, considerando-se que o crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, mediante concurso de pelo menos cinco agentes, inclusive com a utilização de uma metralhadora e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação.

Precedentes.

- Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade do agente, é idônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 647.732/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Nesse cenário, estando corretos o reconhecimento das majorantes, bem como a fração aplicada, as preservo.

A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, descrita no art. 29, §1º do CP, vejamos:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Em análise do conjunto probatório, observo que merece guarida o pleito recursal, visto que a recorrente apenas acompanhou seus parceiros, não atuando de forma determinante, pois, segundo depoimento da vítima, sua conduta se limitou a pedir que a vítima colocasse o cinto de segurança, fazendo, por conseguinte,
jus
a benesse disposta no art. 29, §1º do CP. Não obstante, entendo suficiente ao caso aplicação da fração de 1/6, dado intuito daquela- impedir que a vítima soltasse do carro.

Desse modo, aplicando a causa de diminuição e, logo após, a causa de aumento da pena (art.68 do CP), fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Preservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Diante da reforma realizada e c
om fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, firmo o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

2.4 – DETRAÇÃO

Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena.

Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão competente e com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Nesse sentido, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. (...)
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA - APR: 00069143020168140010 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
13 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Assim, não há como acolher o referido pleito recursal.

3 – RECURSO DO APELANTE REGINILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA

3.1 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7647383 - Pág. 6):

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, submetendo a vítima a intenso terror psicológico e a constantes ameaças de morte.

Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar.

A respeito da conduta social do Acusado, verifica-se que se trata de indivíduo inserido na criminalidade, pois, desocupado, busca o sustento com a prática de crimes patrimoniais, conforme apurado nos autos, razão pela qual tal circunstância deve ser valorada negativamente.

A personalidade do acusado é violenta, conforme se infere a partir de seu modus operandi na prática do crime em tela, e dos vários depoimentos colhidos nos autos, motivo pelo qual tal circunstância deve ser valorada negativamente.

No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.

As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, pois os acusados escolheram, como alvo da empreitada criminosa, uma pessoa que trabalha prestando serviço de taxista, tendo tirado proveito dessa condição para ludibriar a vítima a parar o veículo, pensando tratar-se de clientes querendo contratar seu serviço. Essa conduta revela maior grau de ousadia do acusado e tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito.

Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena do condenado.

Como consequências do crime verifica-se que a vítima experimentou prejuízo material, tendo em vista que nem todos os bens roubados foram restituídos.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, fixo a penabase em 08 anos de reclusão e 225 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do CP (confissão espontânea), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 06 anos e 08 meses de reclusão e 187 dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem as majorantes do emprego de arma, concurso de agente e restrição da liberdade da vítima, aumento a pena no patamar de 1/3, totalizando 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 249 dias-multa.

Desta feita, fica estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL, para fins de fixação do regime inicial, em 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 249 dias-multa.

Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.

Em relação à pena de multa, a correção monetária terá por termo inicial a data do cometimento do delito, sob pena de não se manter a força retributiva que da sanção se espera. Esse é o entendimento esposado na RTARGS nº 87/57 ao qual me filio. DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃO

Verifica-se que o acusado permaneceu preso, provisoriamente, no período de 24.08.2015 até a presente data (04.08.2016), sendo tal lapso de tempo computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP.

DO REGIME APLICADO

Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro.

(...)<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito. No entanto, verifico que há, de fato, alguns equívocos nas fundamentações, carecendo de correções. Senão vejamos.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que o magistrado embora tenha utilizado fundamento apto a exasperar a pena base, este está em dissonância aos elementos colhido nos autos, pois a vítima, em juízo, não relatou terror psicológico e constantes ameaças de morte, carecendo de reparo.

Não obstante, em exame do conjunto probatório, constato que foi utilizada arma para intimidação da vítima, bem como o roubo foi praticado pelo período da noite, por volta das 23:00 horas, sendo abandonada a vítima em local distante, já em outra cidade da região metropolitana (Ananindeua), em lugar escuro, deixando-a vulnerável, situações essas que excedem o tipo penal, denotando maior gravidade da conduta.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

(...)

(AgRg no AREsp 1847944/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

Quanto à
conduta social
- trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social) ? (EAREsp n.1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019) - O juízo
a quo
, no caso, apresentou fundamentação inidônea, visto que desamparada de comprovação nos autos.

Ademais, para melhor explicar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODO DE VIDA NO CRIME. DECISÃO MANTIDA.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Na hipótese, o acórdão impugnado utilizou fundamentação insuficiente para considerar negativa a conduta social do réu, limitando-se a reproduzir trecho da sentença em que consta que "o acusado é conhecido como um criminoso contumaz naquela região", afirmação que se relaciona ao modo de vida no crime e que não encontra ressonância na folha penal do agravado, que não possui antecedentes desabonadores ou reincidência caracterizada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime" (REsp nº 1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/9/2015).

(...)

(AgRg no AgRg no HC 517.906/TO, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019)

Concernente à
personalidade
do acusado - a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo - não obstante o fundamento do magistrado, observo que não há elementos nos autos a se inferir que a apelante possui personalidade violenta, até mesmo porque, da análise do depoimento judicial da vítima, não é possível inferir que houve agressão direta à àquela pelo recorrente.

Para ratificar:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

3. A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes - como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito
, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem.

(...)

(HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019)

Diante do exposto e não havendo nos autos elementos concretos acerca da personalidade do acusado e conduta social, valoro-as como
neutras
.

Não obstante não ter sido valorado o vetor dos
antecedentes
, em análise da certidão de antecedentes em conjunto com o sistema Libra, constatei uma condenação transitada em julgado, em desfavor do apelante, referente ao processo nº 0007326-38.2014.8.14.0201, no que valoro negativamente tal circunstância.

Acerca das
consequências do crime
, o mero fato de não serem restituídos os bens da vítima, não são hábeis a negativar o referido vetor, salvo se os bens forem significativos.

A narrativa da inversão da posse da
res furtiva
é justamente o que caracteriza o tipo penal em apreço, não podendo ser também considerado para agravar a pena-base. O prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para negativação de circunstância judicial, se for considerável. Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A perda patrimonial é elementar do tipo de roubo, no entanto, ao analisar o caso específico, em que a conduta delitiva acabou por provocar a perda total de um veículo HB20, resultando um elevado prejuízo financeiro provocado à vítima, ultrapassa as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da reprimenda.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1678152/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018)

Na hipótese, não houve perda de patrimônio significativo, já que foi devolvido o veículo furtado, conforme depreende-se do auto de apreensão e entrega (Id. 7647338 - Pág. 5), no que
neutralizo o presente vetor
.

No que tange às circunstâncias do delito – verifico que o magistrado se utilizou de elementos idôneo, embasado no conjunto probatório, que, de fato, demonstram maior grau de ousadia no cometimento do delito, no que
mantenho negativado
o presente vetor.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DIFICULDADE DA VÍTIMA EM VOLTAR A TRABALHAR. TENTATIVA DE MUDANÇA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias do delito, praticado de maneira ardilosa contra taxista que estava em trabalho, ludibriando-o, valendo-se da sua boa-fé para poder roubá-lo.

4. Não se observa bis in idem entre as circunstâncias e as consequências do delitos, uma vez que nas circunstâncias destacou-se o modus operandi do réu, que enganou a vítima para poder roubá-la.

Nas consequências, a dificuldade do paciente em retornar às suas atividades como taxista, tentando, inclusive, mudar de profissão.

(...)

(HC 338.967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016) (grifei)

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo para o crime em apreço (04 quatro anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e remanescendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fixo a pena base em
7 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, verifico que não foi reconhecida nenhuma causa agravante, sendo aplicada somente a atenuante descrita no art.65, inciso I do CP.

Não havendo nenhum equívoco prejudicial ao recorrente, mantenho a atenuante e estabilizo a reprimenda intermediária em
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

No que tange à terceira fase, vislumbro que o juízo reconheceu, como causas de aumento de pena, o concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma de fogo, aumentando a reprimenda em 1/3.

O juízo fundamentou devidamente a insurgência das majorantes, carreadas nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo nenhuma ilegalidade.

Transcrevo os termos da sentença relativos ao convencimento de tais causas de aumento (Id. 7647383 - Pág. 4 a 5):

Relativamente ao emprego de arma, verifica-se incontestável tal causa de aumento, pois se comprovou a existência e utilização do mencionado artefato durante a empreitada criminosa. A ausência da apreensão da arma ou a inexistência do laudo pericial de potencialidade lesiva, não afasta a aplicação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, desde que existam nos autos outros meios de prova que atestem a utilização desta na prática criminosa. Colaciono Jurisprudência sobre o assunto:

(...)

No que tange ao concurso de agente, a partir das declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio procedimento policial, fica patente a ocorrência de tal circunstância, pois os acusados foram presos em estado de flagrância, pela prática do crime capitulado na denúncia.

Quanto à majorante de restrição da liberdade da vítima, esta se verificou suficientemente demonstrada nos depoimentos colhidos, que indicam que a vítima permaneceu refém dos acusados e somente foi libertada na no bairro da Guanabara, na cidade de Ananindeua, após considerável tempo circulando no veículo.

Não obstante,
data maxima venia,
verifico, de ofício, que deve ser afastada a referida causa de aumento referente à
violência exercida com uso de arma (artigo 157, §2º, inciso I, redação anterior, do Código Penal)
, em razão da alteração legislativa trazida pela
Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando se tratar de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Contudo, ressalto que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sobrepesar a sanção basilar, o que já fora feito acima.

Nesse cenário e permanecendo, ainda, duas majorantes que justificam a exasperação da pena em seu mínimo de 1/3.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA DA PENA PARA O DELITO DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE PELO MENOS CINCO AGENTES, COM UTILIZAÇÃO DE METRALHADORA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes e à sua gravidade abstrata. Nesse diapasão, a Súmula n. 443 desta Corte, in verbis: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Precedentes.

- Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de as instâncias de origem fazerem menção ao número de qualificadoras, também se referiram ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva, considerando-se que o crime foi praticado por uma quadrilha fortemente armada, mediante concurso de pelo menos cinco agentes, inclusive com a utilização de uma metralhadora e com restrição da liberdade das vítimas, que ficaram à mercê dos agentes por um considerável período de tempo, o que acarretou, sem dúvida, maior abalo psicológico e risco à integridade física dos ofendidos, ante o poder intimidativo da ação.

Precedentes.

- Nesse contexto, em que demonstrada a maior periculosidade do agente, é idônea a fundamentação para exasperar a pena em fração superior ao piso legal de 1/3, pois é consabido que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em patamar acima do mínimo previsto, a menos que, considerando as peculiaridades do caso concreto, sejam expostos motivos idôneos para tal exasperação (HC n. 265.960/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 25/2/2014, DJe 12/3/2014), exatamente como ocorrido na espécie. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 647.732/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Nesse cenário, estando corretos o reconhecimento das demais majorantes, bem como a fração aplicada, as preservo.

Dessa feita, diante das retificações já realizadas, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Diante da quantidade da pena imposta, c
om fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

3.2 - DETRAÇÃO

Quanto à aplicação do benefício da detração para que seja reduzida a pena imposta, cumpre esclarecer, que o mencionado instituto não se presta para reduzir a pena, mas apenas para descontar da sanção imposta o tempo que o sentenciado permaneceu preso no transcorrer do processo cautelarmente, viabilizando a progressão do regime inicial de cumprimento da pena.

Vale mencionar que o Juízo da Execução Penal é o órgão competente e com mais subsídios para realizar a avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis à aplicação da detração para progressão de regime, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84).

Nesse sentido, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11. 343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. (...)
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL. Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (TJ-PA - APR: 00069143020168140010 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. A QUANTIDADE DA DROGA, A FORMA COMO FOI ENCONTRADA E OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO PARA VENDA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA SANCIONATÓRIA. APLICADA EM CONSONÂNCIA COM A REPRIMENDA CORPORAL.
PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
12. A detração da pena, igualmente, deve ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
13 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APR: 00005835020148140059 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço das apelações, dou-lhes parcial provimento, corrijo, de ofício, a dosimetria dos apelantes.

É o voto.

Belém, 31/05/2022